Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723410-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVICOS LTDA - ME, LILA MARIA MURTA PEREIRA, NAIARA MARIA MURTA PEREIRA D E C I S Ã O O recurso tem como objeto questão afetada para julgamento em recurso repetitivo (tema 1.137), tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre idêntica matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Assim, restituo os autos à Secretaria da Turma para que dê cumprimento ao que foi determinado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator